Tribunal: TJPA
Processo: 0871238-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871238-54.2020.8.14.0301

APELANTE: GLEISENI CARDOSO MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0871238-54.2020.8.14.0301
RECORRENTE: GLEISENI CARDOSO MARINHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA EM PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gleiseni Cardoso Marinho contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu, com resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida. A autora alegava exclusão indevida de unidade habitacional no âmbito do programa “Viver Belém – Minha Casa Minha Vida”, implementado pela SEHAB, apesar de residir em unidade autônoma na parte superior do imóvel dos pais, beneficiados pelo projeto. Requereu auxílio-moradia de R$ 450,00, indenização por danos materiais no valor de R$ 27.000,00 e compensação por danos morais, sustentando que só teve ciência do ato lesivo em 2020, com resposta da SEHAB a ofício da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da autora encontra-se prescrita, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, ou se deve prevalecer a tese da autora de que o prazo prescricional somente se iniciou com a ciência do dano em 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 aplica-se às demandas propostas contra a Fazenda Pública, iniciando-se com a ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos da jurisprudência do STJ.

A autora teve plena ciência da sua exclusão do programa habitacional desde 2014, conforme Relatório de Visita Domiciliar e Ficha Socioeconômica elaborados por assistente social vinculada à URBANIZA, empresa contratada pela SEHAB.

A utilização da conta bancária da autora para o depósito de auxílio-moradia destinado à mãe reforça o conhecimento de que apenas um benefício seria concedido ao núcleo familiar, excluindo-se eventual titularidade autônoma da autora.

A alegação de que a resposta da SEHAB em 2020 configuraria marco inicial da prescrição não se sustenta diante do robusto acervo documental demonstrando ciência do ato lesivo em 2014/2015.

A superveniência de manifestações administrativas ou a atuação da Defensoria Pública não têm o condão de suspender ou reabrir prazo prescricional já consumado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações contra o ente público, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do titular acerca do ato lesivo e sua extensão.

A atuação posterior da Administração Pública ou da Defensoria não tem o condão de interromper ou suspender prazo já consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §4º, III, 98, §3º e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.736.091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Gleiseni Cardoso Marinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.

Historiando os fatos, Gleiseni Cardoso Marinho ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que residia com seu companheiro em uma unidade habitacional autônoma localizada na parte superior da casa de seus pais, situada na Alameda Primavera, nº 02, Bairro Telégrafo, em Belém/PA.

Relatou que, em 29 de abril de 2015, seus genitores firmaram Termo de Acordo com a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), por meio do qual optaram por receber uma unidade habitacional com o correspondente auxílio-moradia, no âmbito do projeto de remanejamento urbano “Viver Belém – Minha Casa Minha Vida”, promovido pelo Município. Aduziu que, apesar de a parte superior do imóvel constituir uma unidade autônoma habitada exclusivamente por ela e seu companheiro, não foi incluída no programa habitacional, tampouco lhe foi conferido qualquer auxílio ou indenização. Por tais razões, postulou a concessão de tutela de urgência para compelir o Município à implementação de auxílio-moradia no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além da indenização pela perda da posse da residência e, no mérito, a confirmação da tutela e a reparação por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
Sob a luz das argumentações ora esposadas, JULGO EXTINTO o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da parte Autora, consoante art. 487, inciso II, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que não se consumou a prescrição da pretensão, porquanto o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 apenas teria início com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, o que, segundo a apelante, apenas se deu com a resposta ao ofício expedido pela Defensoria Pública e recebido da SEHAB em 22/10/2020.

Aduz que a utilização de sua conta bancária para recebimento de valores não caracteriza ciência inequívoca da lesão, tampouco sua aceitação. Argumenta que a inércia administrativa ao não esclarecer sua situação jurídica configura óbice ao exercício do direito, o que, conforme jurisprudência do STJ, enseja a suspensão ou o impedimento do curso do prazo prescricional.

Defende, ainda, a responsabilidade objetiva do Município, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal, asseverando a existência de danos materiais, consubstanciados na não percepção do auxílio-moradia e na perda da posse de imóvel, no valor acumulado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), bem como danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência de prescrição e o prosseguimento do feito para apreciação do mérito da ação originária.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando que o termo de acordo celebrado com os pais da apelante, datado de 29/04/2015, foi o marco inicial da prescrição, uma vez que a própria conta bancária da autora foi utilizada para o depósito dos valores de auxílio-moradia destinados à sua genitora, circunstância que indicaria sua ciência inequívoca da exclusão do benefício.

Aduz que transcorreram mais de cinco anos até o ajuizamento da demanda, ocorrido em 24/11/2020, configurando-se a prescrição de fundo de direito. Impugna, ainda, os pedidos meritórios da autora, afirmando a ausência de comprovação de titularidade da unidade habitacional ou de quaisquer obrigações do Município em relação à apelante, o que impediria o reconhecimento do alegado direito à indenização. Argumenta que os direitos eventualmente decorrentes da pactuação com a SEHAB são personalíssimos, não se transmitindo à apelante, e que a documentação apresentada não comprova a alegada unidade autônoma. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, em razão da inequívoca ciência da autora acerca da sua exclusão do benefício desde o ano de 2015, caracterizando-se a prescrição quinquenal da pretensão, nos moldes do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por Gleiseni Cardoso Marinho em face do Município de Belém, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

No caso em questão, a apelante pretende afastar a prescrição com base na teoria da
actio nata
, defendendo que somente teve ciência inequívoca da violação de seu direito em 22/10/2020, quando da resposta enviada pela SEHAB à Defensoria Pública. Alega, ainda, que a utilização de sua conta bancária para o depósito do auxílio-moradia em nome de sua mãe não configuraria, por si só, a ciência do dano, sustentando, ademais, que a inércia do Município em esclarecer sua situação jurídica teria o condão de suspender o curso do prazo prescricional.

No entanto, tais alegações não encontram respaldo fático nem jurídico. Com efeito, o acervo probatório demonstra, de forma robusta e irrefutável, que a exclusão da apelante do programa de remanejamento foi informada com clareza ainda no ano de 2014, antes mesmo da assinatura do Termo de Acordo pelos genitores. O Relatório de Visita Domiciliar, de 20/05/2014 (ID nº 26249625, págs. 1 e 28-29), elaborado por assistente social vinculada à URBANIZA – empresa terceirizada da SEHAB –, atesta expressamente que, após a conclusão do processo de cadastramento, a autora foi identificada como integrante de novo núcleo familiar e que, por essa razão, não poderia mais ser incluída como beneficiária do programa, diante da finalização do cadastro habitacional.

Além disso, a Ficha Socioeconômica (ID nº 26249625, pág. 18), também elaborada à época, indicava claramente que a autora compunha o núcleo familiar de sua genitora, não havendo qualquer registro de sua autonomia ou titularidade de benfeitoria passível de indenização. A própria autorização para depósito do auxílio-moradia em conta de titularidade da autora, datada de 29/04/2015, e emitida em nome da mãe, reforça a ciência inequívoca de que apenas uma unidade habitacional seria concedida, e que esta contemplaria exclusivamente os pais da apelante.

Neste cenário, não subsiste a alegação de que a ciência do dano só ocorreu em 2020. Ainda que se admitisse interpretação mais flexível
da actio nata
, verifica-se que, desde 2015, a autora tinha plena ciência dos fatos que embasam sua pretensão.

Conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do titular do direito acerca do ato lesivo e de sua extensão” (REsp 1.736.091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 14/05/2019), sendo este, no caso concreto, fixado na data da pactuação do acordo com seus genitores, ou mesmo antes disso, com a negativa expressa de sua inclusão no programa habitacional.

Para corroborar com o exposto, colaciono trechos do parecer Ministério Público, da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho:

“Ou seja, depreende-se dos autos que a requerente possuía conhecimento de que o Município estava ofertando ao núcleo familiar apenas uma unidade habitacional desde 20/05/2014, e, de maneira mais enfática, desde 29/04/2015, data em que assinou termo autorizando o recebimento de apenas um auxílio moradia em favor de sua mãe, nada recebendo em seu próprio nome. Contudo, a lide versando sobre sua irresignação apenas foi proposta em 24 de novembro de 2020, havendo, portanto, mais de cinco anos entre o acontecimento que gerou a suposta pretensão e o ajuizamento da lide. Destarte, como transcorreu mais do que 5 (cinco) anos contados da ciência da omissão impugnada até o ajuizamento da presente ação, com ausência de diligência da parte autora, fulminada a demanda pela prescrição, devendo ser aplicado ao caso o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, in verbis:

(...)

Dessa maneira, considerando estar inequívoco o conhecimento do ato lesivo praticado pela Administração Pública Municipal em prazo superior a cinco anos da data do ajuizamento da ação, prescrita a pretensão autoral.

III- CONCLUSÃO Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo magistrado de 1º em sua integralidade.”

Destarte, conforme já fundamentado, não assiste razão à apelante. A pretensão deduzida encontra-se fulminada pela prescrição, sendo irrelevante a superveniência de manifestações administrativas posteriores ou a atuação da Defensoria Pública em tentativas de reabertura de discussão sobre ato administrativo já consolidado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025